Tribunal: TJMT
Processo: 1007902-43.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007902-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES AGUILERA - CPF: 429.439.301-72 (AGRAVANTE), PREFEITO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO), PROCURADOR GERAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (AGRAVADO), DIRETORA DE RH DE CHAPADA DOS GUIMARAES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DOS PLANTÕES REALIZADOS – JORNADA DE TRABALHO – PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante orientação assentada na jurisprudência do STJ, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurado, apenas pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

Com efeito, ao menos nessa seara, entendo que o ato tido por coator padece de certa dose de ilegalidade quando promove o desconto dos valores apurados, porque, aparentemente, não foi precedido da inafastável necessidade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que devem ser privilegiados pela Administração Pública nos casos em que o exercício do poder de autotutela que lhe é afeto produza efeitos reflexos na esfera de interesses individuais do destinatário do ato. Todavia, este não é o pedido do
mandamus
, qual seja, que a Administração Pública Municipal se abstenha de proceder os descontos sem oportunizar o contraditório e ampla defesa, mas, sim, que pague pelos plantões realizados, além de eventuais que ocorrerem no decorrer da lide.

Por outro lado, há dúvida acerca do próprio direito da Agravante/Impetrante em receber pelos plantões realizados, já que de acordo com a Administração Pública Municipal, esta não vem realizando a carga horária prevista na lei municipal, cabendo eventual busca de ressarcimento ao erário, caso seja confirmado que a Agravante/Impetrante realmente não estava cumprindo a carga horária.

É cediço que, consoante orientação assentada na jurisprudência do STJ, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurado, apenas pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1007902-43.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES AGUILERA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cláudia de Souza Rodrigues Aguilera, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000685-71.2019.8.11.0024, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela específica, consistente no restabelecimento do pagamento das verbas indenizatórias referente aos plantões médicos exercidos pela Agravante, bem como os valores devidos referentes ao mês de abril/2019, além de eventuais reajustes que ocorrerem no decorrer da lide.

Segundo a Agravante, é médica concursada do Município de Chapada dos Guimarães (concurso público nº 1/2003) e, lotada na Fundação Assistencial de Chapada dos Guimarães/MT desde 2004, vinha cumprindo carga horária de 1 (um) plantão de 24 (vinte e quatro) horas por semana.

Aduz que, após muitos anos de serviço público, foi surpreendida com um parecer da Procuradoria Geral do Município, questionando a sua carga horária, pois a Agravante estaria cumprindo jornada diversa da estabelecida por lei para o seu cargo. Diante desse parecer, a Diretora de recursos humanos do Município de Chapada dos Guimarães teria suspendido, arbitrariamente, os pagamentos referentes aos plantões trabalhados pela Agravante.

Alega que, tentou reverter na via administrativa, todavia não obteve êxito e, assim, buscou socorro na via judicial, por meio do Mandado de Segurança, cuja tutela foi indeferida.

Assevera que, o Juízo
a quo
proferiu decisão equivocada, uma vez que a Agravante não concorreu a vagas destinadas aos profissionais médicos com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, como constou da fundamentação da decisão agravada, que concluiu pela ausência da probabilidade do direito invocado, embora demonstrado o perigo de dano.

Desse modo, sustentando que o Juízo
a quo
se equivocou ao analisar os documentos juntados, pugna a Agravante pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o restabelecimento do pagamento das verbas indenizatórias referente aos plantões exercidos pela Impetrante, conforme documentação anexa, por ser verba prevista no artigo 1º da Lei nº. 1.670/2016, devendo ser pagos os valores devidos referente ao mês de abril de 2019, bem como dos meses subsequentes e ainda eventuais reajustes, caso houver, no decorrer da presente lide até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança na origem.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 8200828.

No id. 10556093 foi certificado o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 10667966).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020